Tribunal: STF
Processo: RE 67619
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-13
Data de publicação: 1972-03-13

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL; IMPROCEDENCIA DA AÇÃO DE
RESCISAO. NÃO TEM APLICAÇÃO AO CASO O ART. 14 DO DL 58, DE
10.12.1937. ADMITIDA A ALEGAÇÃO DE QUE A DEVEDORA NÃO PAGOU,
PONTUALMENTE, AS PRESTAÇÕES, NÃO SE PODERA NEGAR QUE A CREDORA
TOLEROU, POR LONGO TEMPO, A DEMORA NO PAGAMENTO. NA CONFORMIDADE DA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ERA INDISPENSAVEL
INTERPELAÇÃO PREVIA, PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.